Tribunal: TJMT
Processo: 1003544-77.2025.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003544-77.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANOEL MESSIAS SOARES GUIMARAES - CPF: 780.019.001-34 (RECORRENTE), ELIZIANE FAGUNDES DOS SANTOS - CPF: 061.124.481-06 (ADVOGADO), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), AMIGO MT PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA - CNPJ: 44.477.648/0024-15 (RECORRIDO), MARCUS ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 890.837.259-87 (ADVOGADO), BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA - CNPJ: 33.488.393/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1003544-77.2025.8.11.0015.

Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrente:
MANOEL MESSIAS SOARES GUIMARÃES
.

Recorridas:
AMIGO MT PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA e BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/02/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINARES DE OFENSA A DIALETICIDADE E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REJEITADAS
- SUSPENSÃO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
-
AUSÊNCIA DE PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITO - PAGAMENTO DE BOLETO DIVERSO - CULPA DO RECLAMANTE PELO EVENTO DANOSO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - PREJUÍZO QUE NÃO PODE SER IMPUTADO À RECLAMADA - DANO MORAL INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

3.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

4.

No caso dos autos, o recorrido explicou que em 15/01/2025, o recorrente solicitou a emissão de um novo boleto para quitação das faturas vencidas em novembro e dezembro/24. Todavia, ao invés de realizar a quitação do novo boleto bancário, o recorrente efetuou o pagamento do boleto bancário que não estava mais vigente ante a renegociação.

5.

Em que pese à alegação autoral, no sentido de que houve falha na prestação do serviço, da análise das provas produzidas nos autos é possível constatar o equívoco adotado pelo recorrente, o que ocasionou a manutenção da sua inadimplência e a suspensão do serviço de internet.

6.

Dessa forma, se o evento dano danoso ocorreu foi por culpa exclusiva da vítima ao deixar de observar os cuidados necessários antes de efetuar o pagamento do boleto bancário.

7.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em danos morais.

8.

Registra-se que o juízo a quo já reconheceu o pagamento do débito discutido nos autos e determinou que a recorrida proceda a cobrança de valores posteriores ao discutido, sendo desnecessário a sua ratificação em grau recursal.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026